Tribunal: TJMT
Processo: 1012496-95.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012496-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO SILVESTRINI - CPF: 284.674.268-53 (AGRAVADO), ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS - CPF: 086.196.541-87 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E ILEGITIMIDADE ATIVA – ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS – ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA - LEGITIMIDADE DO CREDOR NÃO FILIADO AO IDEC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
“A sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, segundo dicção do art. 16 da Lei n. 7.347/85, alterado pela Lei n. 9.494/97” (STJ – 4ª Turma - AgRg no REsp 573.868/RS - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 15/10/2009 - DJe 26/10/2009; EREsp 411.529/SP – 2ª Seção - Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES – Julg. em 10/03/2010 - DJe 24/03/2010). 2. “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (STJ – 2ª Seção – REsp 1391198/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0038867-68.2014.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco/executado/agravante, “apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios”, e determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial “para apuração do débito” exequendo, anotando que “deverá o expert proceder a atualização da dívida até a data do cálculo, devendo esse considerar juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, por outro lado, sem a incidência dos juros remuneratórios” (cf. Id. nº 82999906 dos autos de origem).

O agravante insiste nas teses de “nulidade do processo de execução (por) inexequibilidade do título apresentado por ausência de prévia liquidação” e de “necessidade de extinção do feito em razão da ilegitimidade ativa da parte agravada”, e afirma, ainda, existência de “excesso de execução” em razão da aplicação de “índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada” (sic – cf. Id. nº 133077174 - Pág. 4/13).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que “sejam os autos extintos por ausência de prévia liquidação do julgado”, ou, alternativamente, para “reconhecer a ilegitimidade da parte agravada porquanto não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública, teria autorizado expressamente o IDEC/SP a representá-la nos autos daquela ação de conhecimento”, ou, no mínimo, para que “seja reconhecido o excesso de execução nos cálculos realizados pela parte agravada que instruíram o cumprimento de sentença, determinando-se o recálculo nos termos trazidos no presente recurso” (sic – cf. Id. nº 133077174 - Pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id.

134505182, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculas ao Id. 137396675, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, conforme já salientado pela decisão vinculada ao Id. nº 134505182, a partir da qual, friso, o quadro não sofreu qualquer alteração substancial positivo, não se pode concluir pelo desacerto técnico da decisão agravada ao afastar a incidência de juros remuneratórios, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

A agravada propôs contra o agravante Cumprimento de Sentença
proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP nº 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.

O cumprimento de sentença objetiva justamente a correção referente ao período de janeiro/1989.

É assente o entendimento de que “a sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, segundo dicção do art. 16 da Lei n. 7.347/85, alterado pela Lei n. 9.494/97” (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 573.868/RS - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 15/10/2009 - DJe 26/10/2009; EREsp 411.529/SP – Segunda Seção - Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES – Julg. em 10/03/2010 - DJe 24/03/2010).

Todavia, simples leitura das peças existentes nos autos dá conta de que a sentença executada não limitou os efeitos da coisa julgada; assim, os efeitos se estendem para o “âmbito nacional”, o que não foi alterado posteriormente pelas decisões que se seguiram, estando a situação acobertada, portanto, pelo manto da coisa julgada.

Inclusive, o eg. STJ já se pronunciou sobre a matéria:

“EMENTA: (...) EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. (...) FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA (...) 3. Assentado por ambas as Turmas de direito privado do STJ (REsp 1.321.417/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma e REsp 1.348.425/DF, rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma) que a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, forçoso reconhecer que o beneficiário poderá ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1372364/DF - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/06/2013 - DJe 17/06/2013).

Quanto à alegada ilegitimidade da exequente/agravada porque não comprovou estar associado ao IDEC, o eg. STJ também já resolveu a questão, decidindo que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (STJ – 2ª Seção – REsp 1391198/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

O STJ também já decidiu que o termo inicial dos juros de mora é a data de citação do Banco para a ação coletiva.

A propósito:

“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior". 4.- Recurso Especial improvido” (STJ – Corte Especial – REsp 1361800/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI – j. 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

Isto posto, desprovejo o recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

Custas pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022